Tribunal: TJDFT
Processo: 0812809-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO – GAR. VERBA INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo IPREV/DF e pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, com exceção do mês de dezembro de 2019, atingido pela prescrição.
2. Os recorrentes alegam que a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) foi incorporada aos proventos do recorrido, o que autorizaria a incidência da contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição da contribuição previdenciária recolhida sobre a GAR, diante da continuidade da percepção da referida verba pelo servidor após sua aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 163 da repercussão geral (RE 593.068/SC), reconhece a não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria.
5. Contudo, comprovada nos autos a continuidade do pagamento da GAR após a inatividade, sob a rubrica “GAR LEI 2.743/2001 – INATIVO”, resta caracterizada a incorporação da verba aos proventos, o que legitima a incidência da contribuição previdenciária, nos termos do art. 62 da LC 769/2008.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal é firme no sentido da legitimidade da contribuição, quando constatada a percepção da gratificação na inatividade, sendo incabível a restituição (Acórdãos 2013670; 2006329; 1999973; 1999857; 1994309).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, quando incorporada aos proventos de aposentadoria. 2. Não cabe restituição dos valores recolhidos, enquanto persistir o pagamento da gratificação ao servidor inativo.”

Dispositivos relevantes citados: LC no 769/2008, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018 (Tema 163 da repercussão geral); TJDFT, Acórdão 2013670, Rel. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/06/2025; Acórdão 2006329, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/05/2025; Acórdão 1999973, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/05/2025; Acórdão 1999857, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/05/2025; Acórdão 1994309, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Rel. Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/05/2025.